Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704804-71.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: AMANDA PERALTA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da r. sentença (ID 64568104) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por AMANDA PERALTA DE CARVALHO em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para condenar a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, na quantia de R$ 5.000,00, atualizada monetariamente a partir da data de publicação dessa sentença, e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação” (ID 64568104 – Pág. 4). Observa-se que a recorrente, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou ao feito comprovante de transação bancária (ID 64568107) que não corresponde à guia de custas juntada (ID 64568108). Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, comprovando o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento do apelo. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pela recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora